Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738425-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, GERALDO DA SILVA GAMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 206308420 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GERALDO DA SILVA GAMA E OUTROS, que indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos. Verifica-se a existência de agravo de instrumento anterior, autuado sob o n. 0737798-45.2024.8.07.0000 (ID 63966904), no qual foi apresentada peça idêntica. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se há recurso diverso, anteriormente distribuído, no qual é abordada idêntica questão, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora